Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739749-45.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALISSON SOARES DA SILVA PACIENTE: ALISSON SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho por ALISSON SOARES DA SILVA e posteriormente instruído e complementado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pleiteando, em síntese, a concessão de diminuição especial de pena por bom comportamento durante sua execução, apontando o deferimento de tal benefício a outros apenados. Narra a Defensoria Pública que o paciente cumpre pena total de 22 anos e 8 meses de reclusão, em razão de condenações nos processos 2015.03.1.003682-9 (art. 121, §§1o e 2o, III e IV, do Código Penal); 2017.01.1.028006-0 (art. 157, §2o, do Código Penal); 2018.07.1.001221-5 (art. 157, §2o, do Código Penal); e 2016.09.1.005287-8 (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo resgatado o montante de 6 anos, 3 meses e 5 dias, estando atualmente no regime fechado. Sustenta que o pedido de redução de pena, com base no bom comportamento do paciente, não tem respaldo legal. Salienta que “eventual decote em qualquer das penas impostas nas 4 (quatro) diferentes ações penais pelas quais o sentenciado encontra-se condenado e em cumprimento de pena, demandaria a proposição de ação penal específica de revisão criminal”. Acrescenta que o paciente não apresenta fundamentos quanto à incorreção das condenações, limitando-se a sustentar, genericamente, seu direito à redução da pena pelo bom comportamento. Frisou que a questão não foi submetida ao Juízo de origem e que não encontrou as supostas decisões nas quais o benefício teria sido concedido a outros apenados. É o relatório. Decido. Consta dos autos que ALISSON SOARES DA SILVA, ora paciente, foi condenado na Ação Penal n. 2015.03.1.003682-9 como incurso no art. 121, §§1o e 2o, III e IV, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto. A sentença transitou em julgado em 14/01/2021 para o Ministério Público e em 18/8/2021 para a Defesa (ID 42129685). Também foi condenado no bojo da Ação Penal n. 2017.01.1.028006-0 pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A condenação transitou em julgado em 4/9/2017. O paciente foi condenado ainda na Ação Penal n. 2018.07.1.001221-5 pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa. A sentença transitou em julgado em 29/9/2019. Por fim, ALISSON foi condenado nos autos da Ação Penal n. 2016.09.1.005287-8 como incurso no art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 3 (três) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. O trânsito em julgado ocorreu em 14/3/2017. Conforme relatório de situação processual executória, a pena total corresponde a 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Em decisão proferida em 30/8/2021, a d. Juíza da VEP unificou as penas impostas ao paciente e impôs a ele o regime fechado, assim como ficou o marco para a obtenção de benefícios. A partir da manifestação da Defensoria Pública do DF no presente writ, verifica-se que o impetrante busca o reconhecimento de eventual causa de diminuição das penas impostas em razão das condenações criminais ou até mesmo benefício relativo à execução, baseado no bom comportamento durante a execução das reprimendas. Pois bem. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, no que tange a eventual decote das penas impostas ao paciente no âmbito das ações penais nas quais foi condenado, o writ não merece conhecimento, porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tem admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional, salvo nos casos de manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não é o caso. A questão ora discutida – reconhecimento de causa de diminuição de pena –, em tese, é impugnável via revisão criminal, acaso preenchidos os requisitos legais, sendo inadequada sua análise na via eleita do habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...) 7. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC 181833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – grifos nossos; PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. PACIENTE CONHECIDO COMO GERENTE DO TRÁFICO. PRISÃO ANTERIOR POR ROUBO. 3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 656.502/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) – grifos nossos. Nesse ponto, importar enfatizar que a Defensoria Pública, ao ser instada a complementar a petição de próprio do paciente, bem ponderou que “o paciente não apresenta fundamentos quanto à incorreção das condenações, limitando-se a sustentar, genericamente, seu direito à redução da pena pelo bom comportamento”. Da mesma forma, no que se refere ao benefício da execução da pena – redução da pena por bom comportamento – o writ também não merece conhecimento, seja porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução –, não havendo ilegalidade flagrante a ser reparada, seja porque, ao que tudo indica, a matéria não foi submetida à apreciação do órgão jurisdicional competente para analisar o pedido, de modo que qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão, nesse momento, incorreria em indevida supressão de instância. Sobre o tema é uniforme a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1230195, 07239697020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 13 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849.